Tribunal: TJMT
Processo: 0000071-03.2016.8.11.0020
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000071-03.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS 77815998100 - CNPJ: 17.613.374/0001-85 (APELADO), ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS - CPF: 778.159.981-00 (APELADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. Sustenta a parte recorrente ausência de inércia, alegando adoção de diligências contínuas para localização de bens penhoráveis, sem sucesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, diante de alegada paralisação processual, e se houve inércia injustificada do credor, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação de dois requisitos cumulativos: suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável ao direito material.

4. Os autos demonstram diligência contínua da parte credora, mediante pedidos reiterados de bloqueio patrimonial e consultas aos sistemas judiciais de localização de ativos.

5. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme ao exigir a demonstração inequívoca de desídia do credor para a configuração da prescrição intercorrente, o que não se observa no caso concreto.

6. A sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo nº 0000071-03.2016.8.11.0020), ajuizada pela apelante em face de ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS (ABS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) e ALEXANDRE BORGES DOS SANTOS, julgou extinto o feito, com fundamento nos arts. 487, II, 924, V, e 925 do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, por entender que o processo permaneceu paralisado por mais de oito anos, sem a indicação eficaz de bens passíveis de penhora, o que evidenciaria a inércia do credor (cf. Id. nº 312540383).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que que não houve inércia injustificada de sua parte, tendo adotado diversas medidas processuais com vistas à satisfação do crédito, inclusive mediante sucessivas consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, SERASAJUD, CNIS e CAGED, todas sem êxito.

Assevera que a paralisação do feito não decorreu de desídia, mas da ausência de bens em nome dos devedores, circunstância que não pode ser interpretada como abandono processual. Alega que permaneceu atenta a todas as intimações e sempre se manifestou dentro dos prazos, requerendo o prosseguimento da execução.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a comprovação da inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso concreto.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais que afastam a incidência da prescrição intercorrente quando demonstrada a diligência do exequente.

Enfatiza que a morosidade do trâmite processual não pode ser imputada ao credor, sob pena de premiar o devedor inadimplente e estimular a ocultação de bens, contrariando o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Defende, por fim, que a sentença recorrida violou os arts. 921, § 5º, do CPC e 206, § 5º, I, do Código Civil, bem como o entendimento consolidado no Tema 1 do Incidente de Assunção de Competência do STJ, que impõe a observância do contraditório e a análise da efetiva inércia do credor antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito (Cf. Id. nº 312540384).

Sem apresentação de contrarrazões, ante a revelia da parte apelada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação por meio do qual a parte recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.

Alega a parte apelante que não houve inércia injustificada, tendo se manifestado sempre que intimada e diligenciado para o prosseguimento da execução, mediante reiteradas tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, instituto que pressupõe a conjugação de dois requisitos cumulativos: (i) o decurso do prazo prescricional aplicável ao direito material e (ii) a inércia injustificada do exequente quanto à adoção das medidas necessárias ao impulso da execução.

No que se refere à prescrição intercorrente, cumpre salientar que, ao menos até a edição da Lei nº 14.195/2021, sua caracterização exigia a citação da parte contrária e a inércia do exequente, sendo voltada à punição daquele que, por desídia, mantinha o processo paralisado por longo período, não se aplicando àquele que, embora diligente, não obtinha êxito em localizar bens do devedor.

Com efeito, “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.620.919/PR, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2016). Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal do exequente para impulsionar o feito (AgInt no AREsp 787.216/SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/08/2016).

No mesmo sentido, foi fixada a tese repetitiva no Tema IAC 1 do STJ:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). (...).” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018)

No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 18 de julho de 2017, com a primeira tentativa de busca patrimonial realizada em 10 de dezembro de 2018. Intimada a se manifestar, a parte exequente peticionou em 23 de maio de 2019, requerendo nova tentativa de localização de bens.

Desde então, foram realizados diversos pedidos de bloqueio e pesquisa patrimonial, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que se constatasse a inércia da parte credora.

A análise da movimentação processual revela a atuação contínua da parte exequente, que se manifestou de forma tempestiva às intimações judiciais e buscou, reiteradamente, meios de satisfazer o crédito executado.

Dessa forma, ausente a desídia por parte da apelante, não há como se reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, razão pela qual deve ser reformada a sentença para determinar o regular prosseguimento da execução.

O entendimento deste Sodalício, inclusive, é pacífico nesse sentido, conforme os seguintes precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de execução por título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. O apelante sustenta ter realizado diversas diligências para localização de bens dos executados e que a paralisação do feito se deu por fatores alheios à sua vontade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se configurou a prescrição intercorrente na execução, a fim de justificar a extinção do feito com resolução do mérito.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada, o que não se verifica quando há diligência ativa da parte para impulsionar o processo. O exequente, ora apelante, peticiona reiteradamente nos autos com requerimentos de penhora e pedidos de restrição de veículos - Renajud, evidenciando ausência de desídia
.

A súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora no andamento processual decorre do próprio Judiciário. A sentença recorrida se fundamenta em suposta paralisação processual, ignorando a atuação diligente da parte exequente, em violação à jurisprudência dominante do TJMT, que afasta a prescrição intercorrente na ausência de inércia injustificada. As alterações trazidas pela Lei n. 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto.

Não havendo inércia da parte exequente, não se configura o termo inicial da prescrição intercorrente, afastando-se sua incidência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por prazo superior ao prescricional da pretensão executada. A prática de diligências regulares pelo credor afasta a caracterização da inércia necessária para a incidência da prescrição intercorrente. As modificações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 no art. 921, §4º, do CPC não se aplicam retroativamente a atos processuais anteriores à sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §4º; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023.

(N.U 0002379-75.2013.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
”

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIA COMPROVADA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executiva em ação de busca e apreensão convertida em execução, sob o fundamento de ausência de citação válida após o transcurso de mais de cinco anos do ajuizamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em apurar se houve paralisação injustificada do processo por prazo superior ao prescricional da pretensão material, configurando prescrição intercorrente, ou se o credor atuou de forma diligente e contínua, afastando tal ocorrência.

III. Razões de decidir

A ausência de citação não configura inércia do credor quando demonstrada a adoção de diligências para localização do bem e do devedor, especialmente em ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969.

O andamento processual evidencia atuação contínua do autor, com sucessivas tentativas de apreensão, consultas a sistemas judiciais e requerimentos voltados ao prosseguimento do feito
.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação, desde que o autor tenha adotado as providências processuais cabíveis.

Incide na espécie a Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora na citação decorre de fatores imputáveis ao Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação cível provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente pressupõe paralisação injustificada do processo, por prazo superior ao prescricional da pretensão material, decorrente exclusivamente da inércia do credor. 2. Não se caracteriza inércia quando o autor demonstra atuação diligente, com sucessivas medidas voltadas à citação do devedor e à localização do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, I; CPC, art. 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, ApC 0004234-69.2017.8.11.0059, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.04.2025, DJE 17.04.2025.

(N.U 0001483-59.2016.8.11.0087,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Itaú Unibanco S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta execução de título judicial ajuizada em 04/01/2002, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta ausência de inércia no andamento processual, alegando diligência contínua, além de questionar a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se, no caso concreto, houve inércia injustificada do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; e

(ii) avaliar a aplicabilidade das alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, considerando o princípio da irretroatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a configuração cumulativa de requisitos previstos no art. 921, III e § 1º do CPC, entre os quais a suspensão do processo por um ano e a inércia do exequente
.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a prescrição intercorrente somente se caracteriza pela inércia injustificada do credor, o que não se verifica no caso, dado o histórico de manifestações e diligências realizadas pelo exequente ao longo do processo (AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/05/2022).

5. A ausência de determinação judicial de suspensão da execução por falta de bens penhoráveis afasta a incidência da prescrição intercorrente, conforme o art. 921, § 4º, do CPC.

6. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (TJMT, RAI nº 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023).

7. A sentença recorrida deve ser cassada, considerando que a atuação diligente do exequente foi devidamente comprovada e que os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III e § 1º, do CPC, e a inércia injustificada do exequente.

2. A ausência de decisão judicial de suspensão por falta de bens penhoráveis impede o início do prazo da prescrição intercorrente.

3. As alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 4º-A, do CPC, não possuem efeito retroativo para alcançar atos anteriores à sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, III, § 1º e § 4º-A.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1894534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 23/05/2022.

· TJMT, RAI nº 1019131-58.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023, DJe 16/11/2023.

· TJMG, RAC nº 10209050500831001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 15/02/2022, DJe 16/02/2022.

(N.U 0000034-18.2002.8.11.0003,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025